Tribunal: TJDFT
Processo: 0005071-46.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005071-46.2016.8.07.0003 RECORRENTE: JULIANA RAMOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO. COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. NATUREZA FORMAL. DOIS MENORES DE IDADE. DOIS BENS JURÍDICOS VIOLADOS. CONCURSO FORMAL. TRÊS DELITOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/5 (UM QUINTO). RECURSO PROVIDO. 1. Conforme preconizado pela Súmula no 74 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação expressa da menoridade deve se fazer por meio de documento hábil nesse sentido. A comunicação de ocorrência policial está apta a servir de prova das menoridades questionadas. 2. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, bastando, para tanto, a prática de crime na companhia de menor de 18 (dezoito) anos de idade. 3. Tendo em vista que a apelada cometeu uma infração penal, em um mesmo contexto, acompanhado por dois menores de idade, incidirá por duas vezes nas penas do art. 244-B da Lei no 8.069/90, em concurso formal, pois dois foram os bens jurídicos violados. 4. O crime de furto qualificado se deu em concurso formal com os delitos de corrupção de menor (dois delitos), nos termos do art. 70 do CP. Sendo assim, a pena do crime mais grave (furto qualificado) deve ser majorada em 1/5 (um quinto), pois três foram os delitos. 5. Recurso provido. A recorrente alega violação ao artigo 155, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição referente ao crime de corrupção de menor, ao argumento de que a declaração exarada na delegacia, no boletim de ocorrência, não seria documento hábil à comprovação da menoridade dos corréus. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada ofensa ao artigo 155, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que, no delito de corrupção de menores, a prova da menoridade é feita por qualquer documento idôneo, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO POLICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Firmou-se, nesta Corte Superior, o entendimento segundo o qual a comprovação da idade, para fins de caracterização do delito de corrupção de menores, pode se dar por qualquer meio idôneo, sendo prescindível a apresentação da certidão de nascimento. 2. O auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, as declarações prestadas perante a autoridade policial, assim como outros elementos de informação produzidos na fase inquisitorial, servem como documento hábil a fim de comprovar a menoridade do agente. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1835330/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 3/12/2019). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1.630.067/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/4/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024